Tribunal: STF
Processo: Rcl 70387
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Value Partners Brasil Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 0002814-12.2014.5.02.0002, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADCs 48/DF e 66/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma que o beneficiário requereu:



     [...] o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, apesar de sempre ter prestado serviço como autônomo por intermédio de pessoa jurídica. Como confessado pelo autor daquela ação, “o objetivo da contratação era a abertura de novos negócios para a reclamada (consultoria empresarial)”. Aliás, a delimitação das atividades exercidas pela empresa do autor da ação principal é suficiente para que se verifique a sua atuação como verdadeiro empresário (doc. 1, p. 3).  



    Prossegue aduzindo que:



    [...] O entendimento consagrado pelo v. acórdão reclamado contrariou, em primeiro lugar, a tese obrigatória fixada por esse E. STF no julgamento da ADC 66 – no sentido da constitucionalidade do regime de contratação havido entre pessoas jurídicas.



    [...] Nesse mesmo sentido, a r. decisão reclamada contrariou, também, a tese obrigatória firmada na ADPF 324, a respeito da liberdade para terceirizar atividades.



    [...] Como se vê, o entendimento amolda-se perfeitamente ao caso. O autor da ação principal sempre prestou serviços à ora reclamante por intermédio de pessoa jurídica. Trata-se de atividade econômica, exercida nos moldes que melhor apraziam às partes na época, algo que é lícito diante dos entendimentos ora citados (doc. 1, pp. 7-8 e 11).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    [...] seja recebida, processada e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma liminar, monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente no v. acórdão proferido pela C. 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 0002814- 12.2014.5.02.0002 [...] (doc. 1, p. 16).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF e as ADCs 48/DF e 66/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 



    [...] O preposto da reclamada declarou em audiência que "o valor de R$ 15.000,00 era para o reclamante se manter e custear seu trabalho na busca de novos clientes", ID d08f5cc, página 12, denotando pessoalidade e onerosidade típicas de relação de emprego, e não contrapartida ao contrato de prestação de serviços.



    Declarou, ainda, que "os cartões de fls 351 (volume de docs) objetivava dar credibilidade ao reclamante perante os clientes" - trata-se de cartões de visita da reclamada, ID f654488, página 36 -, que "o reclamante possuía email corporativo da reclamada, com objetivo de lhe dar maior credibilidade", que "o reclamante após angariar os clientes, fazia o pós venda e também fidelizava o cliente" e que "o reclamante era convidado para fazer entrevistas de alguns funcionários contratados pela reclamada", confessando que a reclamada indicava o reclamante como seu representante, bem como ele estava inserido na organização da reclamada, gerenciando pessoas e negócios.



    [...]



    O depoimento da testemunha Charles, consultor de empresas e gerente sênior da reclamada, também comprovou que o reclamante desenvolvia negócios, liderava projetos, coordenando equipe, realizava gestão de clientes da reclamada, subordinado a Alberto Griselli; que o reclamante mantinha "e-mail" corporativo e cartão de visita da reclamada; que o reclamante entrevistava candidatos, acompanhava e avaliava novos consultores na reclamada, atividades desenvolvidas também pelos sócios da reclamada; que dependendo do projeto a testemunha ficava subordinada ao reclamante, com quem tratava inclusive de sua jornada, ID d08f5cc, páginas 14 a 15.



    O depoimento da testemunha Lidia, secretária, comprovou que o reclamante comparecia diariamente na reclamada, bem como entrevistava candidatos a vaga de emprego, e que a palavra "partner", indicada no cartão de visita, "era usada para apresentar aos clientes alguém que tinha alto escalão na reclamada e abrir portas para novos negócios", ID d08f5cc, página 16, ou seja, o reclamante era indicado como representante da reclamada.



    O depoimento da testemunha Rodolfo, consultor, comprovou que o reclamante foi apresentado como novo sócio da reclamada, havendo com ele trabalhado por oito meses em projeto que o reclamante vendeu para a empresa Syngenta, período em que "passava relatório ao reclamante sobre problemas no projeto" e o reclamante resolvia; comprovou também a habitualidade na prestação dos serviços do reclamante, e a subordinação da testemunha ao reclamante, que foi por ele avaliada no referido projeto sendo que, quanto à jornada, se houvesse atraso superior a um dia, em relação ao projeto, avisava ao reclamante; declarou ainda que o reclamante "fazia mentorado de consultores junior, que eram registrados como empregados celetistas da reclamada", ID d08f5cc, páginas 16 a 17.



    Também o depoimento da testemunha Gabriel comprovou que o reclamante estava inserido na hierarquia da reclamada e a testemunha foi a ele subordinada, sendo que "o reclamante foi apresentado como novo sócio da reclamada; que o reclamante realizava prospecção de novos clientes; que também coordenava projetos; que como responsável pelo projeto, o reclamante supervisionava todos que faziam parte do projeto; que o reclamante era responsável por toda a estrutura de custos do projeto; (...) que o reclamante era a palavra final dos funcionários que atuavam no projeto, e ele os avaliava", ID 5671e99.



    Da mesma forma, a testemunha Fábio, especialista gráfico, declarou que "o reclamante foi apresentado como sócio aos empregados", ID 5671e99, página 2.



    Observo que nas propostas comerciais de projeto enviadas a clientes o reclamante era indicado como supervisor de consultores da reclamada, ID 007b3e2, página 52 a ID b17a417, página 14, cujos documentos não foram contestados quanto ao conteúdo, ID c9a7b38, página 13.



    O contrato de trabalho é um contrato realidade, sendo que a formação do profissional, por si só, não lhe retira a condição de empregado, apenas o qualifica e, no caso, justifica a remuneração, sendo que tampouco o fato de o empregado manter empresa tem o condão de afastar a relação de emprego com a reclamada, confessada e comprovada por testemunhas e documentos.



    Neste sentido, as alegações da defesa, reiteradas em recurso, não são hábeis a afastar a conclusão supra.



    Mantenho (sítio eletrônico do TRT2).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Tratava-se de relação entre o beneficiário, titular de pessoa jurídica, e a reclamante, a qual prestava serviços de consultor empresarial, mediante remuneração de R$ 15.000,00, conforme consta no acórdão impugnado.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou, em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator